Tribunal: TJDFT
Processo: 0007091-79.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. LITISPENDÊNCIA. NÃO VERIFICADA. PEDIDOS DIVERSOS. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO POR HAVER LITISPENDÊNCIA DESTA AÇÃO COM ANTERIOR. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento tem por objetivo esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou corrigir erro material, conforme disposto no art. 1.022 do CPC.
2. No caso dos autos, os embargantes alegam obscuridade e contradição, pois haveria a litispendência verificada na sentença extintiva. Não obstante, o pedido desta ação extrapola o pedido das ações anteriores.
3. Embargos declaratórios não providos.